Tribunal: TJDFT
Processo: 0713728-77.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713728-77.2023.8.07.0006 RECORRENTE: FABRÍCIO ARGENTINO DO VALE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA E RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. USÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA PRESENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mantém-se a condenação pelo crime de ameaça, uma vez que as provas juntadas aos autos, especialmente as declarações da vítima, corroborada pelos demais elementos do conjunto probatório. 2. O exame pericial no aparelho celular, onde foram recebidas as mensagens por áudio das ameaças prescindível para a configuração do delito de ameaça ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios de provas, como no caso dos autos, em que a testemunha relatou todos os áudios que ouviu. 3. No particular, as solicitações de interferência estatal, como o registro de ocorrência policial ou o requerimento de medidas protetivas de urgência são elementos reveladores de que a ameaça se mostrou idônea para incutir na destinatária a pretendida intimidação. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 147 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Aduz que inexistem provas da materialidade quando a vítima não confirma em juízo a existência das ameaças. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 147 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Pelas circunstâncias fáticas extraídas da prova oral e dos demais elementos de convicção que instruem os autos, é possível afirmar que o acusado ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave. (...) No particular, as solicitações de interferência estatal, como o registro de ocorrência policial ou o requerimento de medidas protetivas de urgência são elementos reveladores de que a ameaça se mostrou idônea para incutir na destinatária a pretendida intimidação” (ID 59854191). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003